Tribunal: TJES
Processo: 5004539-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004539-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MANOEL DUTRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004539-83.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

MANOEL DUTRA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA TED EM VALOR MUITO INFERIOR. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO QUITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MANOEL DUTRA
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a requerente que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário de nº 600.918.758-7, e que ao buscar informações, verificou a existência do contrato de empréstimo de nº 338722501-8, supostamente firmado em dezembro/2020, no valor de R$3.249,92, para o pagamento em 84 parcelas de R$ 81,03. Declara que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a instituição financeira requerida, e sequer recebeu o dinheiro em sua conta bancária. Pediu, assim, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e para que a ré se abstivesse de promover a negativação de seu nome em órgãos de proteção de crédito e, ao final, a condenação da ré à restituição em dobro do que foi descontado e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos autorais para, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo de nº 338722501-8, cujas parcelas são de R$ 81,03, revogar a decisão de Id. 24092893 e determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor

relativos à referida avença. Outrossim, condeno o réu à devolução em dobro ao autor de todas as parcelas já descontadas, corrigidas monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral ao autor, corrigidos pela taxa SELIC a partir desta data (STJ, Súmula nº 362).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5424719, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato o autor firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, bem como que não há falar em repetição em dobro, por ter o autor anuído com a contratação, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, nota-se que o recorrente apenas trouxe o contrato assinado após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já era existente
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Do mesmo modo, nota-se que a assinatura está em uma folha em branco, sem preenchimento dos dados do consumidor (ID nº 5424723, p. 1), e que embora o contrato tenha como valor total de crédito o quantum de R$3.260,74, para o autor foi creditado apenas R$607,45. Isso porque, aparentemente, teria sido refinanciado um contrato anterior firmado pelo o autor.

Ademais, o contrato de refinanciamento (ID nº 5424723), é genérico, não preenchendo os requisitos da Resolução nº 4.292/13 do BACEN, tais como, os critérios que garantem a transparência e segurança à operação, nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário, e que este tenha sido contratado pelo consumidor ou ao menos se estava em nome do consumidor, dado a inexistência de documentos em relação ao contrato quitado.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta do recorrido,
sem a contraprestação
, fere a boa-fé objetiva.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)